Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-40.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. O acordo extrajudicial anterior à citação enseja a extinção do processo pela perda do interesse processual.